Tribunal: TJES
Processo: 0000792-38.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000792-38.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARKELLY MOREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 16 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A denúncia imputou ao recorrente a subtração fraudulenta de veículo automotor, aparelho celular e documentos pessoais da vítima, mediante ardil consistente em oferecer ajuda para levar o automóvel a um posto de combustível sob o pretexto de solucionar problema em um dos pneus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser mantida diante da alegação de insuficiência probatória e suposta nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; e (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada à luz das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim de ocorrência, relatórios de investigação policial e relatório final do inquérito, os quais demonstram a ocorrência do furto e os bens subtraídos.
4.
A autoria delitiva resta comprovada pelas declarações das vítimas, especialmente pelo reconhecimento realizado por uma das vítimas, posteriormente ratificado em juízo, acompanhado de descrição fisionômica detalhada do agente.
5.
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios constantes dos autos.
6.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial não enseja nulidade quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial.
7.
As disposições do art. 226, do Código de Processo Penal, possuem natureza de recomendação legal, não sendo exigida observância absoluta quando presentes outros elementos seguros de autoria.
8.
A versão apresentada pelo réu em juízo mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo suficiente para afastar a condenação.
9.
A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, vedada a utilização de justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal.
10.
A valoração negativa da culpabilidade com fundamento na suposta expressividade econômica do bem subtraído revela-se inidônea, pois o veículo avaliado em R$ 10.000,00, não evidencia culpabilidade exacerbada apta a justificar aumento da pena-base.
11.
Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis validamente fundamentadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
12.
Mantém-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
3
.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I, 59 e 155,
caput.
CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 00003405820248080048, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal. TJCE, Apelação Criminal nº 02843972620248060001, Rel. Desa. Maria Edna Martins, 3ª Câmara Criminal, j. 02.12.2025. TJSP, AgInt nº 0030586-83.2024.8.26.0000, Rel. Des. Toloza Neto, Segundo Grupo de Direito Criminal, j. 20.03.2026. STJ, AgRg no HC nº 771.598/RJ. STJ, AgRg no AREsp nº 1.250.627/SC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARKELLY MOREIRA DOS SANTOS
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo (ID 17006620).

A denúncia oferecida à fl. 02, narrou que:

“
(...) no dia 04 de junho de 2022, por volta das 06h00min, no Bairro Nicolau de Vargas deste município e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe, subtraiu para si, valendo-se de ardil, um veículo FIAT UNO, placa JUG 0014, de cor azul, pertencente a vítima Wanderlei de Amorim, além de um aparelho celular, marca Positivo, cor vermelha e documentos pertencentes a vítima, Sra. Elisângela Peixoto Pereira Ramos da Silva, tudo conforme consta da declaração de fls. 07/07v e fls. 10 e BU de fls. 04/06.

Aflora dos autos que na data acima referida, por volta das 05h55min, a vítima Wanderlei estacionou seu veículo próximo ao Bar do Cebolinha, situado no Bairro Nicolau de Vargas, nesta cidade. No local o denunciado abordou a vítima dizendo que o pneu do carro de Wanderlei estava vazio e se prontificou a levar o automóvel até o posto para solucionar o problema. Ludibriada a vítima forneceu a chave do veículo ao infrator.

Minutos depois, ao perceber que o denunciado não retornou com o carro, deu conta de que o denunciado havia furtado seu veículo. Registra-se que no interior do veículo encontrava-se um celular e os documentos pessoais da Sra. Elisângela, objetos que também não foram restituídos.

O furto fora cometido mediante fraude, uma vez que o denunciado empregou o meio enganoso capaz de iludir a vigilância da vítima para permitir maior facilidade na subtração da coisa.

Não há que se falar em apropriação indébita haja vista que a subtração ocorreu devido a diminuição da vigilância da vítima em razão da confiança depositada no denunciado que se prontificou em auxiliá-lo levando o carro até o posto para encher os pneus, não se verificando nenhuma transferência dos poderes inerentes a propriedade. (...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática do crime descrito no artigo 155,
caput,
do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, sendo a pena corpórea
substituída
por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução.

Pois bem. Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante sob a alegação de insuficiência probatória, sustentando que a condenação se lastreou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, ainda na fase inquisitorial, o qual teria sido posteriormente “ratificado” em juízo.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, constata-se que a materialidade dos delitos está suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado nº 47983241 (fls. 05/07); Relatório de Investigação Policial (fls. 36/37); Boletim Unificado nº 47913678 (fls. 39/41); Boletim Unificado nº 46863498 (fls. 42/43) e Relatório Final de Inquérito (fls. 44/46).

Quanto à autoria delitiva, esta também restou devidamente comprovada nos autos. Explico.

Inicialmente, a vítima Elisângela Peixoto Pereira Ramos da Silva, ouvida em sede policial, narrou o seguinte:

“(...)
estava na localidade de Indaiá, Conceição do Castelo, por volta das 21:00hs do dia 03/06/2022, quando chamou Wanderley de Amorim para trazê-la até Conceição do Castelo/ES; Que Wanderley cobrou o valor de R$25,00 referente ao seu trabalho, valor pago a vista pela Depoente; Que entrou no carro a Depoente, Wanderley, o filho de Wanderley, Dona Célia e um rapaz chamado Marcelo que trabalha ao lado da POLIMIX em São João de Viçosa/VNI; Que todos vieram no veículo para Conceição do Castelo/ES; Que ao chegar nesta cidade, Wanderley estacionou o veículo em um bar que a Depoente não sabe informar a fim de fazerem um lanche; Que a Depoente e Dona Célia ficaram bebendo cerveja no bar; Que aproximadamente uma hora depois, a Depoente percebeu que Wanderley havia desaparecido e o veículo também; Que a Depoente e Dona Célia pegaram um ônibus e voltaram para casa; Que ao chegar em casa a Depoente tomou conhecimento através de vizinhos que alguém havia furtado o carro de Wanderley; Que dentro do veículo estava a bolsa da Depoente contendo documentos pessoais (RG, carteira de trabalho, CPF, título de eleitor, aparelho celular da marca positivo, cor vermelho) não sabendo informar o número de imei; Que não sabe informar o nº do chip que estava sendo usado no aparelho; Que a caixa do aparelho a Depoente rasgou e jogou fora; Que também foi furtado dinheiro não sabendo informar o valor e uma blusa de frio. Que a Depoente não viu ou sabe informar quem praticou o furto”.

Em similar orientação, conforme
link
acostado no ID 17006614, a vítima Warderlei de Amorim, manifestou-se nos seguintes termos:

“(...) que estacionou o carro perto do bar Cebolinha e foi comprar um salgado, por volta das 06 horas da manhã; que largou a chave; que como o carro tinha alarme e tudo, não trancou; que viu o cara entrar no carro; que ele saiu para o lado oposto; que pegou uma carona de moto para poder acionar a polícia; que até hoje não recuperou o veículo; que na delegacia reconheceu o indivíduo através de fotos; que deu para ver perfeitamente a pessoa que estava dentro do veículo; que era somente uma pessoa; que o delegado mostrou apenas a foto do acusado e perguntou se era o indivíduo; que o indivíduo tinha uma barbicha, não era muito alto, meio branco e com cabelo cacheado mole”.

Por ser oportuno, acerca da relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, destacam-se os seguintes precedentes. Confira-se:

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, assume valor probatório relevante, sobretudo quando corroborada por outros elementos nos autos. Precedentes do STJ e do TJES
. 4. O conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima, boletim de ocorrência e demais provas documentais, confirma a autoria e a materialidade do crime de roubo, não havendo espaço para a desclassificação pretendida para o crime de furto, que prescinde de violência ou grave ameaça. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais, notadamente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...] (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00003405820248080048, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal).

[...] 4. Dispositivo e Tese Decisão: Recurso conhecido e improvido. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento:
A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, corroborada por outros elementos, possui elevada força probatória e pode fundamentar a condenação
. (TJ-CE – Apelação Criminal: 02843972620248060001 Fortaleza, Relator.: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 02/12/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2025).

Destarte, a tese de nulidade do reconhecimento não merece prosperar, uma vez que a jurisprudência pátria reafirma que as disposições do artigo 226, do Código de Processo Penal, possuem natureza de mera recomendação legal, não sendo obrigatória sua observância rígida quando o ato é corroborado por outros elementos de convicção.

In casu
, o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial foi integralmente ratificado em Juízo pela vítima, a qual apresentou descrição fisionômica detalhada, servindo o reconhecimento como elemento idôneo para integrar o conjunto probatório judicializado.

Nesse sentido:

[...] 5.
Não há se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase policial. Primeiro, porque não foi utilizado isoladamente para a imputação, há outros elementos de prova coligidos aos autos; segundo, o reconhecimento do acusado, pela vítima, perante a autoridade policial quando acompanhados por declarações coesas, são hábeis a integrar o conjunto probatório. (..) Por derradeiro, a regra do artigo 226 do Código de Processo Penal é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória. [...] A palavra da vítima de crimes patrimoniais reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria
(STJ. AGRG no HC nº 771.598/RJ; AGRG no AREsp nº 1.250.627/SC). [...]. (TJSP; AgInt 0030586-83.2024.8.26.0000; Sorocaba; Segundo Grupo de Direito Criminal; Rel. Des. Toloza Neto; Julg. 20/03/2026).

Sendo assim, a despeito da negativa apresentada em seu interrogatório
, a versão apresentada pelo recorrente em juízo mostra-se dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Portanto, diferentemente do que a defesa sustenta,
verifica-se
que a condenação do apelante está embasada em elementos concretos, robustos e idôneos dos autos, razão pela qual nego o pedido de absolvição por falta de provas.

Prosseguindo, e adentrando ao aspecto dosimétrico, constata-se que a defesa do recorrente postula a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nesse panorama, observa-se que o juízo de primeiro grau de jurisdição, ao examinar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, fixou a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, mediante a seguinte valoração. Confira-se:

DA DOSIMETRIA DO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL: a) culpabilidade anormal ao delito em espécie, diante da expressividade do patrimônio subtraído; b) o requerido não é possuidor de maus antecedentes, embora as afirmações acima; c) não há elementos fidedignos acerca de sua conduta social e personalidade, pelo que deixo de aquilatar esses dados, face à ausência de provas nos autos; d) motivos do crime, também não despontam no sentido de ultrapassarem o juízo de adequação típica; e) igualmente digo das circunstâncias e as consequências; f) enfim, o comportamento da vítima não milita em seu desfavor.

Desse modo, assiste razão à defesa ao pleitear o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, uma vez que a referida exasperação não se encontra suficientemente lastreada em fundamentação concreta e individualizada, revelando-se genérica e inidônea para fins de exasperação.

Especificamente quanto à culpabilidade, entendo que um veículo Fiat Uno ano 2002, avaliado pela própria vítima em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não possui um o condão de estabelecer a “expressividade do patrimônio subtraído” e indicar a “culpabilidade anormal”, tal como fixado na r. sentença.

Nessa perspectiva, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a majoração da pena-base exige fundamentação idônea, apoiada em elementos concretos extraídos dos autos, sendo vedada a utilização de considerações abstratas ou inerentes ao próprio tipo penal, razão pela qual neutralizo o vetor atinente à culpabilidade e fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal, patamar que torno definitivo ante a ausência de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantido o regime inicial aberto, muito embora operada a substituição da pena corpórea por 1 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

De ante d
o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
e
a ele

DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena
de
MARKELLY MOREIRA DOS SANTOS
, fixando-a
em 01 (ano) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, além de 10 (dez) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
substituindo
a pena corpórea por 1 (uma) pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)